Tribunal: TJES
Processo: 5023762-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023762-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOAO GONCALVES DE ABREU FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023762-45.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
JOAO GONCALVES DE ABREU FILHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E IMPUGNA AS ASSINATURAS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por JOAO GONCALVES DE ABREU FILHO em face do BANCO C6 S.A.

Em síntese, alega o requerente ter sido surpreendida com lançamento, em seu benefício, constatou a existência de três empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, o que resultou em três descontos mensais nos valores de R$ 251,40, R$ 34,80 e R$ 111,61, que somados comprometem aproximadamente 15% de sua renda. Todavia, narra que jamais formalizou nenhum desses contratos junto ao Banco Réu, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou a legalidade dos contratos firmados, uma vez que dois constam a assinatura do autor e o terceiro a foto dele e o endereço próximo à sua residência. Portanto, inexistiria qualquer falha na prestação de serviço. Ademais, os valores do empréstimo foram depositados na conta do requerente. Por fim, afirma que inexiste dano moral indenizável e o dever de reparar em dobro.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação aos pedidos tangem o contrato de empréstimo de n. 010019037614, na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

No mais, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito do contrato de n. 010016240781 e de n. 010011066383, obrigando-se o réu a proceder a baixa destes contratos, no prazo de trinta dias corridos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por novo desconto realizado, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão.

b) em razão da procedência das obrigações de não fazer, DEFERE-SE a tutela provisória postulada para obrigar a ré a proceder a baixa dos contratos de n. 010016240781 e de n. 010011066383, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão, medida que deverá ser cumprida independente de trânsito em julgado.

d) CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 11.378,40 (onze mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (relação extracontratual), bem como eventuais valores que foram descontados após agosto/2022.

e) CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Publique-se, registre-se, intimem-se (na forma da súmula 410 do STJ) e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, expeça-se alvará e arquivem-se.

Dê-se ciência desta sentença ao Ministério Público Estadual (CADC – atuação na defesa dos Direitos do Consumidor).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4539722, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a extinção do processo e por necessidade de perícia grafotécnica, por ausência de pretensão resistida e a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, pede que seja reconhecida a regularidade dos contratos, diante das provas acostadas. Subsidiariamente, requer, a alteração da condenação em danos materiais na forma em dobro para a forma simples, a redução do
quantum
indenizatório a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou o afastamento da multa aplicada, ou, ainda, que seja reduzido o valor da multa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente
trouxe aos autos os contratos assinados pelo autor
. Ainda que conste nos autos documento assinado, o autor, ora recorrido, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude,
u
ma vez que as assinaturas são muito semelhantes.

Do mesmo modo,
nota-se que o autor foi o beneficiário das transações do empréstimo, e que os dados postos nos contratos impugnados, convergem com os do autor.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)